Tribunal: STF
Processo: ARE 1571049
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Serra Branca e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim ementado:  



    “REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL - Direito Ambiental e Urbanístico. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer. Procedência. Reexame Necessário. Não cabimento. Remessa não conhecida. Ocupação irregular. Irregularidades ambientais e urbanísticas demonstradas. Inércia do Ente Municipal. Determinação de adoção de providências necessárias à reparação do problema ambiental e social. Multa cominatória. Possibilidade. Honorários em favor do Ministério Público. Descabimento. Provimento Parcial. - De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se por analogia o art. 19 da Lei 4.717/65 é obrigatório o reexame necessário se a sentença concluiu pela carência ou pela improcedência do pedido formulado na Ação Civil Pública. Contudo, se no caso dos autos houve o acolhimento dos pedidos iniciais, impõe-se o não conhecimento do reexame necessário. - Em observância ao artigo 225 da Constituição Federal, a questão ambiental ostenta considerável relevo no ordenamento jurídico, tendo o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado sido elencado como um direito de todos, de modo que a sua promoção configura um dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas. - É plenamente cabível a atuação judiciária sobre os atos governamentais, sobretudo quando sua ausência importe no descumprimento de direitos e garantias de natureza principiológica, tendo em vista que a conduta administrativa deve se basear não só na lei, mas em todos os princípios integrantes do ordenamento jurídico. - Constatada a omissão do Poder Público Municipal relativamente à preservação do meio ambiente e gestão do solo urbano, com evidentes prejuízos ao meio ambiente e riscos à saúde da população local, imperiosa se revela a condenação do ente municipal à regularização da situação, assim como à recuperação da área degradada. - Cabível a fixação de multa cominatória em sede de ação civil pública, considerando o disposto no artigo 11, da Lei Federal 7.347/85 e relevância do direito a que se busca proteger. - É incabível a fixação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público em ação civil pública na qual foi vencedor.” (Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0801458-13.2020.8.15.0911, 2ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, Relator Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior, j. 24.10.2022.)  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 18 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    O tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “In casu, inegável que a omissão do Município relativamente à implementação da política urbana é absolutamente incompatível com o que estabelece a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais responsáveis por regulamentar a matéria. 



    Assim, conquanto não desconheça a impossibilidade de ingerência ou intromissão aleatória do Poder Judiciário na atuação precípua do Poder Executivo, não se pode ignorar o flagrante descumprimento de leis, sem justificativa plausível, uma vez que as questões orçamentárias, isoladamente, não se prestam para tanto. 



    Neste caso, não se está fazendo o controle do mérito administrativo, mas um controle de legalidade, reconhecendo-se como ilegal a inércia do Município em tentar, de alguma forma, minimizar os impactos e os transtornos causados à população pelo descumprimento da sua obrigação de urbanização integral dos logradouros, de modo a assegurar a segurança e preservar a saúde da comunidade.



    Em verdade, já houve a superação do princípio da legalidade stricto sensu, que determinava à Administração Pública agir única e exclusivamente segundo os parâmetros legais e impedia a apreciação dessas condutas pelo Judiciário, para dar origem ao denominado princípio da juridicidade. 



    Tal princípio, por sua vez, impõe que a conduta administrativa deve ser pautada, não somente por lei, mas também por todos os princípios explícitos e implícitos do texto constitucional, mesmo quando se tratar de política pública, o que veio a conferir novos contornos ao controle jurisdicional da atuação do Poder Público.



    Seguindo essa linha de raciocínio, afigura-se plenamente cabível a atuação judiciária sobre os atos governamentais, sobretudo quando estes ou a ausência destes importem em descumprimento de direitos e garantias de natureza principiológica, como é o caso. 



    A imposição de multa pecuniária, atendo-se aos limites da razoabilidade, e sendo suficiente e compatível em relação à natureza da obrigação a ser cumprida, é perfeitamente aplicável ao caso em questão.”



    No julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral, esta Corte fixou que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”.



    Além disso, este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes.



    Destaco que a sentença, mantida pelo acórdão, fixou o prazo de 30 dias para a municipalidade efetue “a desobstrução de todo e qualquer logradouro desta cidade que esteja irregularmente ocupado (ruas, praças, avenidas, canteiros etc)”, sob pena de multa de “R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada infração constatada à decisão judicial”.



    Nessa senda, verifica-se, assim, que o entendimento encampado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a fruição de direitos fundamentais constitucionalmente previstos.



    Contudo, na execução do julgado são necessários a adoção de diálogo institucional e prazos adequados à conformação da política ao planejamento estatal e às disponibilidades orçamentárias, evitando-se, tanto quanto possível, medidas pontuais coercitivamente impostas. Lembro o item 2 da Tese nº 698:  



    “2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.” 



    Assim, deve ser mantida a finalidade estabelecida no acórdão e na sentença, mas na execução incidirá o Tema 698, com a apresentação de plano de ação onde constarão prazos, recursos e medidas, prestigiando-se a discricionariedade administrativa tanto quanto possível, sem prejuízo das decisões judiciais que forem imprescindíveis para o cumprimento do julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para que o julgado seja adequado ao procedimento fixado na Tese nº 698 do STF, com a apresentação, pelo Município de Serra Branca, de um plano para alcançar os resultados fixados no acórdão, conforme a ordem constitucional e legal, à luz das finalidades judicialmente fixadas, bem como para retirar da condenação a parte relativa a prazos e multas, a serem ajustados quando do cumprimento do julgado, podendo ser aproveitados os atos praticados em sede de cumprimento provisório, desde que compatíveis com a presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente